Tribunal: TJBA
Processo: 8022184-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022184-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA MARIA DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ROGER DA SILVA SOARES BISPO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAS JÁ QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE.
NULIDADE DOS PARCELAMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de parcelamentos automáticos em cartão de crédito, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da tempestividade dos pagamentos. A autora sustenta que quitava integralmente as faturas, mas o banco promovia refinanciamentos indevidos, gerando cobranças duplicadas e encargos abusivos, além de tentativa de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o parcelamento automático de faturas de cartão de crédito já integralmente quitadas; (ii) estabelecer se há dever de restituição dos valores cobrados indevidamente e em qual modalidade; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

Constata-se, a partir das faturas e comprovantes, que valores integralmente pagos foram indevidamente refinanciados e lançados como “saldo financiado”, caracterizando cobrança duplicada.

Afasta-se a justificativa baseada na Resolução CMN nº 4.549/2017, por não autorizar o parcelamento de dívida inexistente nem legitimar a desconsideração de pagamentos realizados.

Verifica-se violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, bem como prática abusiva consistente na imposição de serviço não solicitado.

Declara-se a nulidade dos parcelamentos automáticos e reconhece-se o direito à restituição dos valores indevidamente pagos.

Aplica-se a restituição simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Afasta-se o dano moral, por ausência de demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, diante da não comprovação de negativação e da mitigação dos efeitos por decisão judicial prévia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 14, 39, III, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8164255-49.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 14.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.